Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731613-79.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA em face de sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Ceilândia a qual condenou o apelante e o corréu FRANCESCO DA SILVA MARIANO às penas do delito previsto no artigo 155, §4o, I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 343/351). Considerando que o réu FRANCESCO DA SILVA MARIANO é assistido pela Defensoria Pública, não foi localizado nos endereços e telefone constantes nos autos para audiência de instrução e julgamento, sendo declarada a revelia em sentença (fl. 354), nem intimado pessoalmente da referida decisão (fls. 356/360), intime-se a Defensoria Pública para, no prazo legal, informar se pretende interpor recurso. Após, se for o caso, colham-se contrarrazões do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2025 10:32:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora